Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO. QUORUM QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. As alterações da Convenção Condominial sem o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos não se mostra válida, tanto para a prorrogação dos mandados, quanto para a fixação de pró-labore ao subsíndico e ao secretário, eis que se deve respeitar o disposto no art. 1.351 do Código Civil.

2. Embora o art. 1.351 do Código Civil não estabeleça a forma de coleta dos votos, deve-se demonstrar que o quórum de 2/3 (dois terços) foi alcançado para que a Convenção do Condomínio possa ser alterada. O baixo histórico de participação ativa dos condôminos nas assembleias não enseja a supressão de requisito legalmente previsto.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.